Tribunal: TJSP
Processo: 2296558-84.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reajuste contratual
Órgão julgador: Donegá Morandini
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. REVISÃO CONTRATUAL. PLANO DE SAÚDE.
Insurgência contra a r. decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência. Acolhimento. Plano de saúde. Reajuste anual. Plano individual reajustado pelo IGPM em 37,07%, em 2021. Falta de previsão contratual específica. Reajuste negativo pela ANS no mesmo período, a evidenciar a abusividade da medida. Aplicação da súmula 100, deste

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. REVISÃO CONTRATUAL. PLANO DE SAÚDE.
Insurgência contra a r. decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência. Acolhimento. Plano de saúde. Reajuste anual. Plano individual reajustado pelo IGPM em 37,07%, em 2021. Falta de previsão contratual específica. Reajuste negativo pela ANS no mesmo período, a evidenciar a abusividade da medida. Aplicação da súmula 100, deste Tribunal de Justiça. Perigo de dano consistente na possibilidade de inadimplemento, tendo em vista o aumento considerável do valor do prêmio. Presentes os requisitos do artigo 300, do CPC.
DECISÃO REFORMADA. AGRAVO PROVIDO.